Tribunal: TJES
Processo: 5025028-08.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025028-08.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: LEONARDO ROCHA DOS SANTOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5025028-08.2023.8.08.0024

Recorrente: MUNICIPIO DE VITORIA

Recorrido: LEONARDO ROCHA DOS SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO SOCIAL DE MORADIA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. EXTERNADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO ADOTADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE ATÉM À HIPÓTESE ESPECÍFICA RETRATADA NA INICIAL E NOS DOCUMENTOS POSTOS NO CADERNO PROCESSUAL. ADEMAIS, O DEVER DE MOTIVAR NÃO ALBERGA O EXAME PORMENORIZADO DE TODAS AS QUESTÕES E PROVAS AGITADAS NOS AUTOS (TEMA STF Nº 339 - “O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EXIGE QUE O ACÓRDÃO OU DECISÃO SEJAM FUNDAMENTADOS, AINDA QUE SUCINTAMENTE, SEM DETERMINAR, CONTUDO, O EXAME PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES OU PROVAS”).

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DO VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO EFETIVADA PELA SENTENÇA
A QUO
E REDUÇÃO DE R$ 30.000,00 PARA R$ 12.000,00, QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM A PRETENSÃO INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA.

NO MÉRITO, AUSENTE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE “BÔNUS-MORADIA”. PARTE AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU SER DETENTORA/PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL QUE OCUPAVA NO MOMENTO DA INTERDIÇÃO PELA DEFESA CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA PELA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO DE ACESSO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência, na qual a parte autora, por meio do Defensoria Pública, pretende que o ente público efetue o pagamento de “Aluguel Social”, bem como a sua inclusão no Projeto Terra, com a concessão do “Bônus Moradia”, conforme legislação municipal (Lei nº 6.967/2007).

Pois bem.

A princípio, verifica-se que a situação de risco na residência do autor fora verificada em 2007 e desde 2015 o postulante, acompanhado de sua família, não se encontra mais no imóvel em que foi realizada a vistoria. Neste ínterim, o Município realizou demais vistorias nas quais foram constatados a ausência de condições de habitabilidade e os riscos estruturais.

Em relação ao
aluguel social
, a Lei Municipal nº 6.967/2007 prevê a concessão do benefício que visa “
viabilizar o acesso à moradia segura mediante a concessão temporária de subsídio, integral ou parcial, para locação de imóvel residencial por famílias inseridas nas áreas de intervenção do Projeto Terra, com renda familiar mensal de até 3 (três) salários-mínimos ou per capita de até 1⁄2 (meio) salário-mínimo, que, à conveniência do Poder Público, tenham optado pela inclusão no Projeto Reassentamento
” (Art. 10 e seguintes).

In casu
, verifica-se o cumprimento dos requisitos legais pelo recorrido, na medida em que se encontra com o imóvel que ocupava interditado pela Defesa Civil e se enquadra na situação de vulnerabilidade descrita pela lei. Por sua vez, o recorrente vem cumprindo a decisão liminar de concessão do benefício ao autor, conforme relatório do processo administrativo juntado no ID 7897424, com previsão de pagamento do aluguel no período de setembro de 2023 a setembro de 2024, sendo que a prorrogação dependerá do preenchimento das condições da legislação municipal, além da conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Por outro lado, quanto ao
Bônus Moradia
, prevê o artigo 13 da Lei Municipal nº 6.967/2007:

Bônus Moradia é um projeto habitacional desenvolvido no âmbito do Projeto Terra que, para viabilizar o acesso à moradia digna,
autoriza o Município a adquirir os direitos sobre imóvel removido compulsoriamente em decorrência de projetos de intervenção urbana
, preservação ambiental e remoção de áreas impróprias à habitação,
do proprietário e/ou titular de direitos sobre o mesmo desde que resida no imóvel
e não tenha optado pela permuta por unidade habitacional em reassentamento ou pela indenização decorrente da desapropriação.

(...)

§ 6º O pagamento do Bônus Moradia será efetuado por meio de carta de crédito ou mediante cheque em nome do beneficiário que deverá ser endossado em favor do vendedor do imóvel, após a assinatura do termo de recebimento do Bônus Moradia e simultaneamente ao momento da assinatura do Contrato de Compra e Venda do imóvel escolhido.
(Art. 14, §6º).

No caso em análise, a parte autora relata que já não mora mais no imóvel desde 2015 e que não possui nenhum documento comprobatório de direito sobre a área que se encontra interditada.

Segundo o que consta no processo administrativo juntado pelo Município de Vitória (ID 7897424):

“
Entretanto ao analisar a documentação apresentada verificamos que o terreno onde o Sr Leonardo residia além de não estar geocodificado também não possui documentação, como contrato ou recibo de compra e venda, que comprove sua posse. impossibilitando o atendimento com o Auxílio Moradia, uma vez que sem a titularidade do terreno não é possível permuta-lo com a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV).”

Verifica-se do mesmo processo (do qual o autor não se manifestou apesar de intimado), que foram realizadas, recentemente, todas as etapas para o cumprimento da decisão judicial, como a verificação técnica
in locu
e a entrevista com o interessado para fins de colher informações e documentos que seriam pertinentes à concessão do benefício. Contudo, não logrou êxito o autor em demonstrar sob qual título ocupava o imóvel para fins de viabilizar a aquisição do mesmo pelo ente público – mediante permuta entre o imóvel interditado e a carta de crédito a ser concedida. Portanto, ao que parece, o recorrido não preenche os requisitos legais.

Ressalto que o direito à moradia, estabelecido no art. 6° da Constituição Federal, é norma de caráter programático, isto é, que apresenta princípios a serem perseguidos pelo legislador ordinário na busca da realização dos fins sociais do Estado. Tais normas, porém, não têm aplicação imediata, pelo que não asseguram o direito individual subjetivo à concessão de moradia.

Nesse contexto, por não haver direito material à disponibilização de subsídio para a aquisição de um novo imóvel (“Bônus Moradia”), em razão do não preenchimento dos requisitos legais, incabível o acolhimento da pretensão. Não cabe ao Poder Judiciário invadir a esfera da política habitacional dos entes públicos, sob pena de violação à independência e harmonia entre os Poderes (art. 2º do CF).

Eventual acolhimento da pretensão individual deduzida em juízo, com fundamento em analogia a outros benefícios previstos em lei,
acarretaria evidente privilégio em detrimento de outras famílias em igual (ou pior) situação de vulnerabilidade
.

Com efeito, apesar da situação retratada na demanda, a parte deve buscar sua inclusão nos programas sociais e habitacionais do Município, em observância ao princípio da isonomia. Portanto, não sendo o caso de ilegal preterição da parte nos programas de assistência social e acesso à moradia desenvolvidos pelo Município, impõe-se a improcedência do pedido.

Pelo exposto, conheço do recurso inominado do MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
dando-lhe provimento
parcial
para reformar a sentença recorrida, apenas com o fito de
julgar improcedente o pedido
de
concessão do Bônus-Moradia
.

Sem custas e honorários de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)